Tribunal: TJES
Processo: 5006247-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006247-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAPHAEL WISLEY LOPES
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006247-39.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAPHAEL WISLEY LOPES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FLAGRANTE VISUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Raphael Wisley Lopes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva, decretada no bojo de ação penal em que responde por tráfico de drogas com causa de aumento (Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV), resistência (CP, art. 329) e corrupção ativa (CP, art. 333), todos na forma do art. 69 do Código Penal. A impetração sustenta a nulidade da prisão com base em suposta ilicitude na entrada domiciliar e, por consequência, das provas obtidas, requerendo a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada forçada no domicílio do paciente, sem mandado judicial, é lícita diante das circunstâncias narradas; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio foi precedida de visualização direta, pela janela, de substância análoga a crack e instrumentos típicos do tráfico, o que caracteriza flagrante delito e legitima a ação policial, conforme fixado no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).

4.
A denúncia anônima foi corroborada por diligência imediata e percepção visual objetiva, não se tratando de mera suspeita desprovida de respaldo fático, afastando-se, assim, a alegação de violação ao art. 5º, XI, da Constituição.

5.
A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica, pois as provas foram obtidas de forma legítima após constatação visual de crime em andamento, inexistindo vício de origem a contaminar a persecução penal.

6.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos: reincidência específica, expressiva quantidade de entorpecentes, apreensão de armas (uma sem numeração), tentativa de suborno e resistência violenta à prisão.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes frente ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade demonstrada, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de visualização direta de situação de flagrante delito, nos termos do RE 603.616/RO.

2.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem periculosidade do agente e risco à ordem pública.

3.
A teoria dos frutos da árvore envenenada exige prova objetiva do vício de origem, inexistente quando a atuação policial se dá nos moldes autorizados pela jurisprudência constitucional.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 69, 311 a 316, 319 e 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, IV; CP, arts. 329, 333 e 69.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 08.10.2010 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 973123/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006247-39.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAPHAEL WISLEY LOPES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
RAPHAEL WISLEY LOPES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 33, caput, com o aumento de pena previsto no art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, art. 329 e art. 333 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do CP.

A defesa argumenta, em síntese, a suposta ilegalidade da prisão preventiva, a partir da alegação de que houve violação ao domicílio, com consequente ilicitude das provas produzidas, o que comprometeria toda a persecução penal.

Nessa esteira, sustenta que a segregação cautelar teria ocorrido com base em provas contaminadas por ilicitude originária e, portanto, deveria ser reconhecida sua nulidade absoluta.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

À
prima facie
,

a
tese sustentada pela impetração repousa sobre a suposta inconstitucionalidade da entrada dos policiais militares nas adjacências da residência do paciente, sob o argumento de que tal ingresso teria ocorrido sem autorização judicial e sem situação de flagrância previamente configurada. A defesa assevera que a denúncia anônima que motivou a ação policial não seria suficiente para justificar a medida, e que, somente após adentrarem as áreas externas da casa – como portões trancados e escadas de acesso restrito – é que os policiais teriam visualizado a prática do crime, o que, em sua ótica, contaminaria toda a atuação estatal.

A tese, embora articulada com fundamento constitucional e jurisprudencial relevante, não se sustenta diante da análise objetiva dos elementos probatórios constantes nos autos. Conforme consta do relato da própria autoridade coatora e dos documentos do inquérito policial, os policiais, durante patrulhamento, receberam denúncia acerca da existência de significativa quantidade de entorpecentes que estaria armazenada no interior da residência do paciente, com fins de comercialização intensificada durante o carnaval.

Chegando ao local e realizando cerco ao imóvel, os agentes afirmam ter visualizado diretamente pela janela do quarto o paciente manipulando substância análoga a crack, com balança de precisão e materiais comumente utilizados no tráfico, como facas e embalagens plásticas. Essa percepção visual, obtida de ponto acessível e anterior ao ingresso físico no imóvel, é suficiente, conforme a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, para caracterizar flagrante delito, legitimando a entrada no domicílio sem mandado judicial.

A tese fixada no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, admite expressamente a entrada forçada na residência quando houver fundadas razões objetivas, posteriormente verificáveis, de que há crime em andamento no interior da casa. No caso dos autos, a visualização do ato criminoso, previamente à entrada, configura exatamente essa situação.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n. 280), assentou que:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
(Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Diante disso, i
mporta registrar que não se trata aqui de mera denúncia anônima desacompanhada de diligência prévia. Houve confirmação visual da conduta típica antes da violação do interior do imóvel, circunstância que afasta qualquer nulidade quanto à legalidade da atuação policial. Assim, a invocação da inviolabilidade domiciliar como óbice à persecução penal não prospera.

D
ando prosseguimento à análise do corrente
writ,
com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, prevista no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, a defesa requer a nulidade das provas que embasaram a prisão e a acusação, afirmando que derivam de prova ilícita. Entretanto, como demonstrado acima, não há ilegalidade no ingresso da polícia no domicílio, tampouco na formação do flagrante.

Os objetos apreendidos — centenas de pedras de crack, porções de outras drogas, duas armas de fogo, uma delas sem numeração, além de balança de precisão, sacolas de embalo e quantia em dinheiro — foram encontrados no interior do imóvel imediatamente após a visualização direta da prática delitiva. Tais elementos, portanto, foram legitimamente obtidos em situação de flagrante, não havendo falar em prova ilícita.

A teoria dos frutos da árvore envenenada exige que o vício de origem seja demonstrado de maneira objetiva e concreta, o que, no caso, não se verificou. A atuação dos policiais respeitou o entendimento supracitado consolidado nos Tribunais Superiores, razão pela qual as provas colhidas são válidas e aptas a embasar a prisão e a acusação.

A impetração argumenta, ainda, que a prisão preventiva teria sido decretada com base apenas nos elementos supostamente contaminados por ilicitude, e que o paciente faz jus à liberdade, por possuir residência fixa e supostamente não representar risco à ordem pública.

Contudo, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva demonstra, com riqueza de fundamentos, que a segregação cautelar foi determinada com base em elementos concretos que indicam periculosidade elevada do paciente. Além da expressiva quantidade de drogas apreendida, constam dos autos os seguintes agravantes:
(I)
O paciente tentou subornar os policiais militares oferecendo R$ 10.000,00 a cada um, imediatamente após receber voz de prisão;
(II)
Resistiu à prisão, tentou fugir, derrubou um policial ao solo e desferiu chutes em agentes públicos, o que ensejou o uso progressivo da força;
(III)
Estava em liberdade há menos de 15 dias, após ter cumprido pena por tráfico de drogas em 2021, demonstrando nítida reincidência específica;
(IV)

Foram apreendidas duas armas de fogo, uma delas sem numeração, indicando potencial vínculo com organizações criminosas.

Esses fatores extrapolam em muito a mera gravidade abstrata do delito. Indicam, com clareza, risco concreto à ordem pública, à efetividade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que autoriza a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em remate, a
s medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), embora previstas no ordenamento, mostram-se insuficientes para mitigar o risco evidente de reiteração delitiva. O comportamento agressivo e a tentativa de corromper os agentes do Estado revelam um padrão de atuação que compromete a confiança nas instituições e justifica a imposição da medida mais gravosa.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] 2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para decretar a prisão preventiva do acusado, em especial a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida e localização de arma de fogo na residência do paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, em razão da reincidência do acusado. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.

(AgRg no HC 973123/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data de Julgamento: 26/03/2025, DJEN: 31/03/2025).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.